Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EMENDA. INDEFERIMENTO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.

1. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2. O prazo para emenda à inicial é passível de prorrogação, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.

4. Deu-se provimento ao recurso.